Tribunal: TJDFT
Processo: 0747198-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747198-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FERNANDO DA MOTA TENORIO AGRAVADO: MARCO ANTONIO DA MOTA TENORIO DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) reiterou o pedido de gratuidade de justiça com base em declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua condição de saúde; 2) a decisão agravada baseou-se exclusivamente em análise aritmética da renda mensal de R$ 10.000,00, desconsiderando os elevados custos com tratamento de Doença de Parkinson (CID G20); 3) a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência foi indevidamente afastada sem prova inequívoca em sentido contrário; 4) a doença grave compromete sua capacidade contributiva, sendo inclusive causa de isenção de Imposto de Renda, conforme a Lei no 7.713/1988; 5) a negativa do benefício viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana; 6) há risco de dano irreparável, pois a exigência de custas inviabiliza o exercício do direito de recorrer e pode acarretar prejuízos irreversíveis; 7) a medida é reversível e não acarreta prejuízo à parte contrária. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade da justiça e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) Trata-se de reiteração pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor do executado (ID 252576425). A decisão de ID 243096722 foi clara ao dispor que os extratos anexados aos autos fazem prova de que MANOEL recebeu depósitos que, somados, remetem ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais. Por sua vez, o documento acostado ao ID 252576427 não faz prova de alteração em sua renda que afaste a conclusão firmada na decisão acima mencionada. Ao contrário, consigna expressamente que o executado é independente para atividades diárias básicas e locomoção, mantendo a autonomia para atividades instrumentais, com exceção da direção automotiva. (...) No caso, a primeira decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao executado/agravante está fundamentada em movimentação bancária incompatível com o benefício requerido, in verbis: (...) Em que pese a informação de id 241736648, quanto a ausência de contrato de trabalho lançados na Carteira de Trabalho do executado, se verifica pelos demais documentos que o devedor tem movimento bancário não condizente com a informação prestada. O extrato de id 241736649 do Banco C6 informa o recebimento no dia 31/03 de R$ 5.000,00, proveniente de PIX da empresa Eon Brazil Comporation, o que se repete no dia 15/04 e 17/05 com o mesmo valor. Já o extrato de id 241736650 do Banco Itaú destaca o recebimento no dia 31/03 de R$ 5.000,00 proveniente de PIX identificado como EON BRA, o que também se repete no dia 15/04 e 19/05, com repetição do valor depositado. (...) E, quanto a esse ponto, o agravante não prestou qualquer esclarecimento, aduzindo apenas que suas despesas são elevadas, o que até poderia ser considerado para fins de concessão da gratuidade de justiça, conforme Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas). Todavia, o único documento juntado pelo agravante (relatório médico com diagnóstico de Doença de Parkinson), por si só, não permite concluir por sua hipossuficiência, sem que sejam minimamente detalhados seus gastos com saúde e demais despesas. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que não está sendo exigido dele o pagamento de qualquer despesa processual nesta fase. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator